Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NOME FANTASIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVER DE PAGAMENTO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que amparada nos mesmos fundamentos consignados na Instância singular, atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. É legítimo o empresário individual que utiliza nos contratos o nome fantasia para identificar a empresa, individualizar o produto e atrair o público.
3. Ausente a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça aptas a permitir a alteração da regra estabelecida livre e conscientemente entre as partes quando eleito o foro para dirimir as controvérsias oriundas da relação jurídica.
4. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial fundada em ausência de prova escrita quando a ação monitória está fundada justamente em contrato juntado aos autos.
5. Presente o acervo probatório que demonstra a impossibilidade de a parte suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, correta a manutenção da benesse concedida.
6. Demonstrada a prestação do serviço contratado, inclusive com a emissão do certificado do respectivo curso, cabe ao contratante arcar com o pagamento das parcelas ajustadas no pacto.
7. Recurso não provido.